Tribunal: TJPA
Processo: 0000939-19.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000939-19.2015.8.14.0024
APELANTE: ROSILDA FERREIRA LEITE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DO DIREITO DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. VIOLAÇÃO A PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA OS ATOS PROCESSUAIS.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação de Obrigação de Fazer. Direito à saúde. Parte hipossuficiente patrocinada pela Defensoria Pública do estado.

II- Feito extinto sem resolução de mérito, por carência superveniente do direito de ação, nos termos do art. 485, II e III, do CPC.

IV- Abandono da causa não configurado. É cediço que a intimação pessoal dos atos processuais é uma prerrogativa dos membros da Defensoria Pública, a teor do disposto no art. 128 da Lei Complementar 80/94.

V- Certo é que a inobservância do devido processo legal, resultou em ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e das prerrogativas do membro da Defensoria Pública.

VI- Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROSILDA FERREIRA LEITE
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação relatando ser portadora de cisto cerebral (CID-10 G 93,0), o que gera fortes e continuas dores de cabeça, necessitando realizar procedimento cirúrgico neurológico de alta complexidade para a retirada/dissecação do cisto, porém, apesar de estar há mais de um ano na fila, ainda não chamada para realizar o procedimento.

A liminar foi deferida conforme decisão registrada sob ID nº 1532311.

O Estado do Pará apresentou contestação (ID 1532312).

Em petição intermediária (ID 1532314), o Estado do Pará informou a adoção das medidas cabíveis para o cumprimento da obrigação, conforme oficio 1502/2015 – NDJ/GAB/SESPA, onde o Secretário Estadual de Saúde noticia que a paciente foi avaliada pela equipe de neurologia do Hospital Regional do Baixo Amazonas e após reunião da equipe médica, de comum acordo com a paciente, ambos optaram inicialmente pelo tratamento ambulatorial até que seja reavaliado o momento mais adequado para a realização do procedimento cirúrgico.

Em decisão de ID nº 1532315 – Pág. 10, o magistrado
a quo
, considerando o lapso temporal transcorrido, determinou a intimação da autora, através de carta registrada, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

A autora foi devidamente citada (ID 1532315 – Pág. 14), não tendo apresentado qualquer manifestação, conforme certidão de ID 1532315 – Pág. 15.

O Juízo de piso prolatou sentença, nos seguintes termos (ID 1532315):

“(...) Deste modo, resta evidente a falta de interesse da parte autora na continuação do processo, configurando carência superveniente do direito de ação, não havendo alternativa ao julgador, senão a prolação de sentença terminativa.

Diante do exposto, DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO DA LIDE, na forma do art. 485, II e III do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1532317) aduz que quando a parte é patrocinada pela Defensoria Pública do Estado, esta deve ser intimada para se manifestar antes da extinção do feito.

Argui que a Defensoria Pública deve ser intimada para impulsionar o feito, antes da sentença terminativa, devendo a sentença ser anulada por conter
error in procedendo
.

Pugna pelo provimento do recurso, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (ID 1532318).

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1581943).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 1787787).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo a análise do mérito da causa.

O cerne da questão gira em torno da sentença de piso que extingui o feito sem resolução de mérito, em razão da carência superveniente do direito de ação, nos termos do artigo 485, II e III do CPC.

Com razão o recorrente.

Compulsando os autos, observa-se que em despacho registrado sob ID nº 1532315 – Pág. 10, o M.M Juízo
a quo
determinou a intimação pessoal da parte autora, por carta registrada, para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito, sem, entretanto ter observado a prerrogativa da Defensoria Pública de intimação pessoal dos atos processuais, em qualquer processo ou grau de jurisdição, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, senão vejamos:

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;”

Do mesmo modo, dispõe o art. 5º, §5º, da Lei nº 1060/50:

Art. 5º [...]

§ 5°. Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.

Por seu turno, a Lei complementar nº 054/2006, em seu art. 56, prevê:

“Art. 56 – São prerrogativas dos Defensores Públicos, entre outras:

(...)

V – Receber intimação pessoal em todos os atos do processo e grau de jurisdição, contando-se-lhes em dobro todos os prazos”.

Dessa forma, incabível o entendimento de abandono da causa, por expressa violação aos dispositivos legais supra transcritos, sendo inócua a certidão (ID 1532315 – Pág. 15) que atestou o transcurso de prazo pelo não cumprimento de norma cogente.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. DEMHAB.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE ATO PROCESSUAL. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO OBSERVADA.

Nos termos do art.
128
da Lei Complementar n.º
80
/94, é prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal de todos os atos processuais. Hipótese em que não houve o cumprimento da diligência, redundando, à vista disso, na nulidade do feito.

PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DO FEITO DECRETADA. (AC 70032210163, Des. Pedro Celso dal Prá, 22/10/08)

EXECUÇÃO. ALIMENTOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO.
INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE QUE SEJA OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ACERCA DOS PEDIDOS DE FLS. 256/257.

É cediço que a intimação pessoal dos atos processuais é uma prerrogativa dos membros da Defensoria Pública, a teor do disposto no art.
128
da Lei Complementar
80
/94
. Deve ser realizada a intimação pessoal da Defensoria Pública e do agravante para manifestação acerca dos pedidos da parte contrária. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70034106542, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em 04/02/2010)”

Nesse diapasão, é certo que a inobservância do devido processo legal, resultou em ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e das prerrogativas de membro da Defensoria Pública.

Diante disso, não restam dúvidas de que a decisão atacada merece ser anulada, devendo os autos retornar à origem, a fim de que a Defensora Pública seja intimada, pessoalmente, para se manifestar em relação ao despacho de ID 1532315 – Pág.10 e, consequentemente, o prosseguimento regular do feto a partir de então, reabrindo-lhe os prazos para as manifestações cabíveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela autora, para anular a sentença de piso, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
13
de
julho
de 20
20
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/07/2020